Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709664-61.2018.8.07.0018 RECORRENTE: POPSIDA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14289712, inadmitiu os recursos especial e extraordinários, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 23961489. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 23961490), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.093 (RE 1.287.019), do regime de recursos repetitivos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/5/2021) (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 10756630): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR. ATOS CONSUMADOS. LEI DISTRITAL No 5.558/2015. DIFAL. ICMS. CONSTITUCIONALIDADE. BITRIBUTAÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 123/06. PREVISÃO. LEI DISTRITAL 1.254/06. LEGALIDADE. CONVÊNIO No 93 CONFAZ. INAPLICABILIDADE. Tendo os atos alegadamente ilegais ocorrido sob a égide de lei posteriormente revogada, persiste o interesse das partes no julgamento da ação. O DIFAL tem previsão constitucional e sua cobrança não configura, no caso concreto, bitributação ou a cobrança de novo tributo para o mesmo fato gerador, mas o pagamento do ICMS na forma autorizada pela Constituição Federal. A Lei Complementar no 123/2006 autorizou a cobrança apartada e antecipada do DIFAL das microempresas e empresas de pequeno porte. A cobrança do DIFAL, com fundamento no artigo 20-A, da Lei Distrital no 1.254/1996, estava nos estritos limites estipulados tanto pela Constituição Federal, como pela Lei Complementar no 123/2006. O artigo 23, da Lei Complementar 123/2006, traz expressa previsão de impossibilidade de compensação do ICMS para as empresas optantes pelo Simples Nacional. O Convênio no 93 do CONFAZ regulamenta os procedimentos nas operações e prestações de serviço que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizados em unidades da federação distintas, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que a parte é contribuinte do ICMS e, portanto, regida pela Lei Distrital no 1.254/1996, além da Lei Complementar no 123/06 e da Constituição Federal. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019